Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RESISTÊNCIA DO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença recorrida versa sobre uma das exceções ao recebimento da apelação no efeito suspensivo, o qual pode excepcionalmente ser concedido pelo relator, quando a parte recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação(art. 1.012, §§ 1o e 4o, CPC). 1. 1. Como o objeto do apelo tem a ver apenas com o ônus de sucumbência e sendo a apelante beneficiária da gratuidade de justiça, não há, por ora, risco de dano grave ou de difícil reparação para se conceder o efeito suspensivo ao apelo.
2. Com o advento do atual Código de Processo Civil, não é mais possível o pedido de exibição de documento pela via da ação cautelar, sendo processada como ação de produção antecipada de prova ou ação probatória autônoma (arts. 381 a 383, CPC). A perda da natureza cautelar da ação tornou dispensável a propositura da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, como é próprio das tutelas cautelares (art. 308 do Código de Processo Civil), o que fulmina o fundamento exarado na sentença para extinguir o feito, sem resolução do mérito.
3. Cassada a sentença, é possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, pelo fato de a questão ser puramente de direito ou sendo de direito e de fato, o feito encontrar-se suficientemente instruído (art. 1.013, § 3o, inciso I, CPC).
4. Considerando que o réu resistiu à pretensão da autora, e ainda, em face do princípio da causalidade, deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença Cassada. Julgamento imediato pelo Tribunal. Pedido julgado procedente.